Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO TITULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Segundo o art. 966, do Código Civil, o empresário individual corresponde à pessoa física que desempenha pessoalmente atividade empresarial na modalidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte.
2. Tratando-se de empresário individual, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem.
3. Tendo em vista a inexistência de distinção patrimonial, a constrição de bens do patrimônio pessoal do empresário independe da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica, sendo cabível a inclusão da pessoa física no processo de execução fiscal.
4. Agravo de instrumento provido.